Tribunal: STF
Processo: HC 101515
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE SANIDADE 
   MENTAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM, FUNDAMENTADAMENTE. 
   CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A 
   instauração do incidente de insanidade mental requer estado de 
   dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por 
   motivo de doença ou deficiência mental. Dúvida que há de ser 
   razoável, não bastando a mera alegação da defesa.
2. A falta de 
   realização da perícia médica só configura a nulidade do respectivo 
   processo-crime em casos excepcionais. Casos em que avulta a 
   ilegalidade -- ou manifesta arbitrariedade -- no indeferimento do 
   incidente de insanidade mental, mormente quando evidenciada situação 
   capaz de colocar em xeque a capacidade de autodeterminação do 
   acusado (imputabilidade, portanto). 
3. No caso, o pedido de 
   instauração do incidente foi indeferido ante a constatação de que o 
   paciente, no momento da prisão, desenvolvia normalmente suas 
   atividades laborais e de que nem sequer havia relatos de surtos 
   paranóicos ou psicóticos, assim como nada se sabe sobre dependência 
   química dele, paciente, ou quanto à precedência de tratamento médico
   do gênero.
4. Ordem denegada.